Tribunal: TJMT
Processo: 1046984-50.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046984-50.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), ALTAIR DAS NEVES MAGALHAES - CPF: 027.887.801-68 (AGRAVADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, por entender ser cabível agravo de instrumento para impugnar decisão que homologou cálculos e determinou a expedição de precatório em cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a homologação de cálculos no cumprimento de sentença, com a expedição de precatório, configura decisão interlocutória, exigindo agravo de instrumento, ou sentença, passível de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 203 do CPC/2015, decisões que não extinguem a execução possuem natureza interlocutória, sendo cabível agravo de instrumento.
4. A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A homologação de cálculos e a expedição de precatório em cumprimento de sentença constituem decisão interlocutória, cabendo agravo de instrumento nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. A interposição de apelação configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, p.u., e 203.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1986386/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 30.05.2022; TJMT, N.U. 0019161-41.2010.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que deixou de conhecer do recurso de apelação anteriormente interposto, sob o fundamento de que o recurso cabível, na espécie, seria o agravo de instrumento, conforme disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Na origem, o agravante apelou de sentença que homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, relativos à implementação de percentual referente à Revisão Geral Anual de 0,827% para os subsídios de Coronéis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso, compreendendo o período de maio de 2012 a abril de 2013, com a consequente determinação de expedição de precatório para pagamento das diferenças reconhecidas.

O Estado argumenta, em síntese, que a decisão agravada desconsidera a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, segundo a qual o recurso cabível contra decisão de homologação de cálculos e expedição de precatório ou RPV, que encerra a execução, é a apelação. Aduz, ainda, que a decisão recorrida viola os princípios do duplo grau de jurisdição e da ampla defesa, uma vez que a ausência de citação para manifestação acerca dos novos cálculos apresentados pela parte exequente caracterizaria cerceamento de defesa, além de ocasionar grave prejuízo ao erário.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e reconhecer o cabimento da apelação, com o consequente julgamento do mérito recursal.

Não há contrarrazões (id. 242324192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cumpre examinar, neste momento, se a decisão que homologou os cálculos no cumprimento de sentença e determinou a expedição de ofício requisitório constitui sentença ou decisão interlocutória, considerando as implicações de tal classificação para a escolha do recurso apropriado.

É entendimento consolidado na jurisprudência que o pronunciamento que resolve questão incidental no cumprimento de sentença, sem extinguir a execução, possui natureza jurídica de decisão interlocutória. Assim, o recurso cabível contra tal decisão é o agravo de instrumento. Essa conclusão encontra respaldo direto no artigo 203 do CPC, que distingue as sentenças, capazes de extinguir o processo ou a execução (§1º), das decisões interlocutórias, destinadas à resolução de questões incidentais (§2º).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça esclareceu que:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INEXISTÊNCIA.

[...] 5. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o Agravo de Instrumento o Recurso adequado ao seu enfrentamento. 6. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1986386 MA 2021/0298327-7, Data de Julgamento: 30/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)

No caso dos autos, verifica-se que a decisão apelada na origem homologou os cálculos apresentados, determinou a expedição de ofícios requisitórios e estabeleceu o prosseguimento da execução até sua quitação, sem declarar extinta a fase executiva. Tal circunstância reforça sua natureza interlocutória, afastando a possibilidade de manejo de apelação.

A interposição de apelação, em lugar do agravo de instrumento, configura erro grosseiro, na medida em que o artigo 1.015, parágrafo único, do CPC, disciplina de forma clara e objetiva o recurso cabível para decisões interlocutórias em cumprimento de sentença.

Nessa hipótese, não há como aplicar o princípio da fungibilidade recursal, conforme precedente desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ATACÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO - ERRO GROSSEIRO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO. 1. A decisão que resolve a fase de liquidação de sentença, homologa os cálculos e determina o prosseguimento do feito desafia recurso de agravo de instrumento. 2. Diante da previsão expressa no Código de Processo Civil de que o recurso para a hipótese é o agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único), a interposição de recurso de apelação configura erro grosseiro. 3. Apelação não conhecida. (N.U 0019161-41.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024)

Com efeito, a decisão monocrática encontra-se em total consonância com a legislação processual e a jurisprudência consolidada. Uma vez reconhecido que a decisão impugnada não extinguiu a execução e que a apelação não é recurso adequado na hipótese, acertado o não conhecimento do recurso.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024